Tribunal: TJDFT
Processo: 0711816-84.2019.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. EMBARGOS OPOSTOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. É possível a oposição de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Enunciados das Súmulas 98, 211 e 320.
3. Constatada a existência de omissões, os Embargos devem ser providos para saná-las e prestar os esclarecimentos necessários.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.